Tribunal: TJMT
Processo: 0008336-20.2015.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008336-20.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ANTONIO DE MELLO - CPF: 828.880.191-91 (EMBARGANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), IZA PEREZ RUIZ - CPF: 006.756.121-79 (EMBARGANTE), CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA - CNPJ: 08.944.802/0001-61 (EMBARGADO), ADRIANA BARBOSA - CPF: 262.785.848-32 (ADVOGADO), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (EMBARGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA - CNPJ: 08.944.802/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0008336-20.2015.8.11.0055

EMBARGANTE
: MARCELO ANTONIO DE MELLO E ILZA PERES RUIZ

EMBARGADO
: COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA. E
CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – BENEFÍCIO NEGADO – DECISÃO MANTIDA.
VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

Não verificada omissão no acórdão recorrido, é de ser mantida a d
ecisão que indeferiu a assistência judiciária,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de a parte arcar com as custas e despesas do processo.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

0008336-20.2015.8.11.0055

EMBARGANTE
: MARCELO ANTONIO DE MELLO E ILZA PERES RUIZ

EMBARGADO
: COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA. E
CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA.

Proc. Referência:
Ação de Obrigação de Fazer (cód. 191913) – 3ª Vara Cível de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Marcelo Antônio de Mello
e
Ilza Peres Ruiz
contra o acórdão que, à unanimidade, manteve a decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora embargantes, que ficou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.”

Os Embargantes sustentam que o acórdão recorrido é obscuro e omisso
, porque não teria fundamentado a não retratação da decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Aduzem ainda que descabe a juntada de documentos novos em sede de agravo interno, bem como impossibilidade de comprovar os pressupostos para a concessão do benefício pleiteado.

Por fim, prequestiona o art. 1º, 2º, parágrafo único da Lei Federal n. 1.060/50, o art. 98 o art. 99, § 2º, ambos do CPC e pugna para que sejam atribuídos efeitos infringentes para reformar o acórdão recorrido.

Certificado o decurso de prazo, sem as contrarrazões (Certidão - Id. 85221591 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0008336-20.2015.8.11.0055

EMBARGANTE
: MARCELO ANTONIO DE MELLO E ILZA PERES RUIZ

EMBARGADO
: COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA. E
CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Marcelo Antônio de Mello
e
Ilza Peres Ruiz
contra o acórdão que, à unanimidade, manteve a decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora embargantes, que ficou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.”

Para os Embargantes o acórdão recorrido é omisso e obscuro porque não teria fundamentado a não retratação da decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária, bem assim que descabe a juntada de documentos novos em sede de agravo interno e, ainda, a impossibilidade de comprovar os pressupostos para a concessão do benefício pleiteado.

A alegação de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de
manter a decisão monocrática que
deferiu assistência judiciária.

O acórdão foi claro ao registrar que o pedido de assistência judiciária fez parte dos pedidos das razões do recurso de apelação e em sede de juízo de admissibilidade foi indeferido.

No que tange a alegada falta de fundamentação para a não retratação da decisão monocrática, sem razões os embargantes, porquanto a decisão fundamentou de forma clara e suficiente o motivo do indeferimento do pedido, como se vê do fragmento do acórdão:

“Registra-se que declarações de renda prestadas
perante a Receita Federal e os documentos trazidos não dão a certeza da alegada ausência de rendimentos
, mormente considerado que o patrimônio declarado dos recorrentes é constituído por empresa, imóveis e vários carros, dentre outros (números identificadores
71779489, 71779490, 71779491).”

Da mesma forma, quanto à alegada falta de oportunização e de juntada de documentos, também não há omissão, porquanto havia elementos suficientes para indeferir o pedido de assistência judiciária.

Como se vê, não há a alegada omissão, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

O
Colegiado ao julgar o recurso de Agravo Interno, interposto pela parte aqui Embargante, tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Os embargantes, aqui, buscam dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Realça-se, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021